Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736976-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV Distrito Federal Embargados: Fontes de Resende Advocacia João Sergio de Vasconcelos Sodré D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV e pelo Distrito Federal contra a decisão que não conheceu o recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 63691039). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator